Tribunal: TJDFT
Processo: 0731279-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731279-51.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANNE HOROVITS APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Cristianne Horovits contra sentença (ID 74635808) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de revisão de contrato ajuizada pela recorrente contra Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 74635810), preliminarmente, a apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Em decisão de ID 75079498, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ao ID 75478338, a apelante apresentou pedido de desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do presente recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;